Tribunal: TJDFT
Processo: 0717187-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SUSPENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 6o, LEI 11.101/05. FASE CONHECIMENTO. INCABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. INCABÍVEL. TEMA 1076, STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “A finalidade da suspensão legal determinada pelo artigo 6o da Lei 11.101/2005 é impedir a cobrança de dívidas e permitir a recuperação da empresa, o que não impede o prosseguimento de demanda em fase de conhecimento (parágrafo 1o do mesmo dispositivo), sendo essa a natureza da ação monitória”. (Acórdão 1720900, 07042673820198070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
1.1. incabível o pedido de suspensão processual no caso dos autos, já que a Ação Monitória tem natureza de fase de conhecimento, devendo, todavia, ao retornar os autos para instância de origem, o processo ser suspenso enquanto perdurar o prazo de 180 (cento e oitenta dias) da suspensão da recuperação judicial, já que constituído o título executivo.
2. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, ao julgar o Tema 1076, que “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
2.1. No caso dos autos não há que se falar em valor inestimável ou irrisório, estando correta a sentença que fixou os honorários com base no valor da condenação.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.